Tribunal: TJDFT
Processo: 0755859-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. INAPLICABILIDADE DAS RESOLUÇÕES DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.856,66 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67324020). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, falha na prestação do serviço por caso fortuito interno. Aduz que não houve greve geral dos trabalhadores aeroportuários, tanto "que naquele mesmo dia, diversos voos partiram do Aeroporto Humberto Delgado e o próprio Recorrente conseguiu nova passagem, em companhia aérea distinta, para voo em data mais próxima, viabilizando a segunda etapa de sua viagem". Assevera que "a Recorrida não comprovou a alegada ocorrência de greve como justificativa para os atrasos e cancelamentos. E, ainda que tivesse comprovado a existência de tal greve, e pacífico na jurisprudência que a ocorrência de greve constitui fortuito interno, decorrente da própria organização empresarial, e não se presta para afastar sua responsabilidade." Esclarece que os sucessivos atrasos e cancelamentos de voos causaram além de prejuízos financeiros, danos emocionais e acadêmicos. Requer que a ré seja condenada a indenização por danos morais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 67324024).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pelo autor ensejam indenização por dano moral.
6. Das provas coligidas aos autos verifica-se que o autor tinha os seguintes compromissos profissionais e acadêmicos: Fórum Jurídico de Lisboa - 27 a 29 de junho/2022 - cidade de Lisboa/Portugal (ID 67323980); Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial - 30/06 - 16h - cidade de Lisboa/Portugal (ID 67323981) e Universidade de La Sapienza - extensão acadêmica - 27, 28, 30/06 e 01/07 - 15h às 17h - cidade de Roma/Itália (ID 67323979). No dia 09/06/2022, o autor adquiriu voo pela Ryanair para o trecho Roma - Lisboa - Roma, partida - Roma - 29/06 - 6h35 chegada 08h40, retorno em 01/07 - 09h15 - chegada 13h (ID 67323982); em 01/07/2022 adquiriu novo voo pela Tap para o trecho Lisboa - Roma - partida - 01/07 - 20h10 - chegada 00h05 - 02/07 (ID 67323986), este voo foi adiado para o dia 04/07, mantendo-se os horários (ID 67323987); em 02/07/2022 o autor adquiriu voo pela Ryanair para o trecho Lisboa - Pisa partida - 03/07 (ID 67323995) além de diversos trechos ferroviários (ID 67323996).
III. Razões de decidir
7. Inicialmente, necessário destacar que não se aplicam ao caso as Resoluções da Anac, porquanto os fatos ocorreram fora do território nacional em trecho internacional (Lisboa - Roma).
8. "Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida" (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).
9. Os elementos de prova apresentados não são suficientes para demonstrar ofensa à honra ou dignidade do autor.
10. A uma, porque o voo inicialmente adquirido pelo autor foi de outra empresa aérea (Ryanair), assim não é possível imputar a ré os infortúnios do cancelamento do voo inicialmente adquirido para o trecho Lisboa - Roma, em 01/07, partida 09h15;
11. A duas, que do confronto das datas dos eventos profissionais e acadêmicos do recorrente era presumível que este não poderia estar presente em ambos os eventos agendados, assim não há que se falar em danos acadêmicos pelos fatos narrados;
12. Ainda que incontroverso que a ré, Tap, adiou o voo previsto para trecho Lisboa - Roma - partida - 01/07 - 20h10 para o dia 04/07, tal fato, no contexto dos autos, não configura falha na prestação do serviço, posto que o autor quando da aquisição da passagem em 01/07 já tinha ciência dos inúmeros atrasos e cancelamento de voo da cia ré, naquela período, mas mesmo assim adquiriu passagem da cia ré ciente da urgência da viagem. Ademais, o autor não comprovou nos autos que havia voos disponíveis da cia ré anteriores a 04/07, havendo recusa da ré em reagendar a sua passagem para data anterior a 03/07 de modo que viabilizasse o cumprimento da sua agenda de compromissos.
13. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.